Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718161-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: LUCIANO PEREIRA PINTO, MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA, VINICIUS DE CASTRO PEREIRA DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste acerca da petição de ID 38198625, bem como sobre os documentos em anexo. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 16:40:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora